Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-08.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001317-08.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IDEILDE DA GAMA MIRANDA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): **AA AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CUSTAS RECURSAIS. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – Para o conhecimento do agravo de instrumento, deve o Recorrente cumprir os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. II – Não comprovada a condição de beneficiária da gratuidade da Justiça e não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo concedido, impositiva é a declaração de deserção do recurso. III – Patenteado que a decisão de não conhecimento do recurso está em conformidade com as normas e a jurisprudência acerca do tema em análise, impositiva é a sua manutenção. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 80884317 interposto no Agravo de Instrumento nº 8001317-08.2024.8.05.9000, em que figuram como Agravante IDEILDE DA GAMA MIRANDA e como Agravado o BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA